Tribunal: TJES
Processo: 5005587-98.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005587-98.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: KETSIA KELLEN GONCALVES REIS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005587-98.2025.8.08.0047

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: KETSIA KELLEN GONCALVES REIS e THAYLLENON NUNES BISPO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVOS OPERACIONAIS. ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 901,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 para cada autor a título de compensação por danos morais, em decorrência de alteração unilateral de malha aérea que culminou em atraso de 24 horas no destino final (Orlando/EUA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a demanda deve ser suspensa com fulcro no Tema nº 1.417 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); (ii) verificar se o cancelamento de voo sob a justificativa de "impedimentos operacionais" ou técnicos configura fortuito externo apto a elidir o dever de indenizar; e (iii) aferir se o atraso de 24 horas para chegada ao destino de viagem internacional enseja danos morais e materiais indenizáveis, bem como a adequação dos valores fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se o pleito de suspensão processual com fulcro no Tema nº 1.417/STJ, visto que a afetação em comento não incide sobre hipóteses decorrentes de fortuito interno (como manutenção de aeronave ou readequações operacionais das companhias aéreas).

O atraso e cancelamento de voos fundados em "problemas operacionais" ou necessidade de manutenção da aeronave configuram fortuito interno, inerentes ao risco da própria atividade econômica exercida pela transportadora aérea, cujos ônus não podem ser transferidos ao consumidor.

No transporte aéreo internacional, as indenizações por danos materiais regulam-se pelas Convenções de Montreal e Varsóvia, observando-se as limitações tarifadas (STF, Tema 210); por outro lado, a reparação por danos morais rege-se de forma ampla pelo Código de Defesa do Consumidor, não se sujeitando às tarifas da referida convenção internacional (STJ, REsp 1.842.066-RS).

O atraso de 24 horas para chegada ao destino final de viagem internacional ultrapassa o patamar do mero aborrecimento cotidiano, violando direitos da personalidade e gerando angústia e frustração aptas a justificar a indenização por dano moral.

O montante fixado na origem para a reparação do dano moral (R$ 2.000,00 para cada autor) revela-se comedido frente à extensão do dano e ao tempo de atraso, contudo, diante da ausência de recurso autoral e da vedação à
reformatio in pejus
, impõe-se a manutenção do valor arbitrado, bem como a devolução integral dos danos materiais comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/1995, art. 46).

Tese de julgamento:
"1. O cancelamento ou atraso de voo fundado em 'problemas operacionais' ou necessidade de manutenção de aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica da transportadora, incapaz de elidir a responsabilidade civil." "2. No transporte aéreo internacional, as indenizações por danos materiais limitam-se às tarifas das Convenções de Montreal e Varsóvia (Tema 210/STF), ao passo que a compensação por danos morais rege-se plenamente pelo Código de Defesa do Consumidor, sem sujeição aos limites convencionais."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor);

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Convenção de Montreal (promulgada pelo Decreto nº 5.910/2006).

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 636331/RJ, Relator Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 25/05/2017 (Tema 210 da Repercussão Geral);

STJ, REsp nº 1.842.066/RS, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/06/2020.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
KETSIA KELLEN GONCALVES REIS
e
THAYLLENON NUNES BISPO DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) CONDENAR a requerida a pagar aos autores, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 901,00 (novecentos e um reais), corrigido monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde a data do desembolso, e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data da citação b) CONDENAR a demandada a pagar, PARA CADA UMA DAS PARTES AUTORAS, a título de compensação pelos danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tudo a contar da publicação da sentença. Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 18476833), a recorrente alega que o voo foi cancelado por impedimentos operacionais, o que afastaria os danos materiais e morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 18476938).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, deixo de acolher o pedido de suspensão da presente ação, com base no Tema nº 1.417, pois o mesmo não incide sobre os casos relacionados a fortuito interno vivenciado pelas companhias aéreas como, por exemplo, a necessidade de manutenção das aeronaves/impedimentos operacionais, dentre outros.

Acerca de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 210, estabelecendo que as Convenções de Montreal e Varsóvia tem prevalência sobre o CDC no que se refere as indenizações tarifadas, que podem incidir nas indenizações por danos materiais
(STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017. Repercussão Geral? Tema 210. Info 866)
.

Quanto à indenização por danos morais aplica-se a efetiva reparação do consumidor preceituada no CDC, uma vez que não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020. Info 673)
.

Analisando detidamente os autos, observo que os autores adquiriram bilhetes aéreos junto à requerida de Vitória a Orlando, com conexão em São Paulo e Brasília, na data de 30/05/2025 (ID’s 18476798 e 18476799). Ocorre que, o voo 1491 que faria o trecho Vitória x São Paulo foi cancelado por motivos operacionais, conforme declaração de ID 18476800, sendo os autores realocados para chegar ao destino final no dia 01/06/2025, às 17h05m, quando deveriam chegar no dia 31/05/2025, às 17h05m.

Considerando que o atraso/cancelamento de voos por motivos operacionais constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica que exerce a companhia aérea e, portanto, previsível, eventuais impedimentos técnicos e operacionais associados ao risco do exercício da empresa devem ser por suportados pela mesma, sendo defeso transferir os ônus aos clientes.

A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Ressalto que o atraso foi de 24h, bem superior ao considerado como tolerável pela jurisprudência pátria (4h). A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Nesse contexto, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor não se trata de indenização exagerada ou irrisória, tendo sua fixação obedecido a parâmetros objetivos pelo magistrado de origem.

Na verdade, face ao período longo de atraso, o valor fixado está muito baixo, apesar de não ser irrisório, em desacordo com decisões desta egrégia Terceira Turma em casos semelhantes, mas, em razão da impossibilidade de
reformatio in pejus
, deixo de elevá-lo.

As despesas materiais foram devidamente comprovadas nos ID’s 18476809, 18476810, 18476811 e 18476812, devendo ser ressarcidas em sua integralidade, conforme já consta em sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)